Tribunal: TJDFT
Processo: 0753148-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de condenar a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento na Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade e contradição ao aplicar a Súmula 519/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito do acórdão recorrido, devendo restringir-se à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado não afirma, expressa ou implicitamente, que houve fixação prévia de honorários advocatícios na fase inicial do cumprimento de sentença, tampouco menciona ou se fundamenta no acórdão no 1238528 apontado pela embargante.
5. A aplicação da Súmula 519/STJ foi expressamente fundamentada no acórdão embargado.
6. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, com base nas provas dos autos, no direito aplicável e em precedentes do STJ e desta Corte de Justiça, ainda que tenha dado interpretação diversa daquela pretendida pelo embargante.
7. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.404.796/SP) não exige que o órgão julgador enfrente exaustivamente todos os argumentos apresentados, mas que a decisão seja devidamente fundamentada.
8. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme disposto no art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
9. A utilização de embargos de declaração como meio para rediscutir o mérito do julgado configura desvio da finalidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A aplicação da Súmula 519 do STJ afasta a fixação de honorários na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados em embargos de declaração, ainda que inadmitidos ou rejeitados, para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).
4. É desnecessário que o órgão julgador analise exaustivamente todos os argumentos apresentados, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, inciso IX, CPC, arts. 1.022, 1.025, 926 e 927, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 519; STJ, REsp no 1.134.186/RS, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 01.08.2011 (Tema 408);
STJ, AgInt no REsp no 2.029.834/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 30.10.2023;
STJ, REsp n. 1.404.796/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26.03.2014;
TJDFT, acórdãos no 1698889 e no 1974403.